Tribunal: STF
Processo: RE 578732
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Estabilidade financeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 




1. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico. 




2. Agravo regimental não provido.